Tribunal: TJMT
Processo: 1041568-67.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041568-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. R. R. D. M. - CPF: 066.389.581-27 (EMBARGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (EMBARGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO CONTÍNUO. FALSO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Seguros Saúde S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que determinou a continuidade do plano de saúde em favor de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da inadimplência referente à competência de abril de 2025, à natureza do documento juntado aos autos e à apreciação de documentos comprobatórios apresentados no curso do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de inadimplência, consignando expressamente que esta não foi comprovada pela embargante.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso.

A caracterização do contrato como "falso coletivo" e a necessidade de continuidade do tratamento essencial à saúde da menor portadora de TEA constituem o fundamento central da decisão, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ.

Mesmo na hipótese de inadimplência, a operadora estaria obrigada a manter a cobertura do tratamento contínuo da menor, conforme destacado no acórdão, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes.

A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, como no caso de tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista.

R E L A T Ó R I O

ED

1041568-67.2023.8.11.0041

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A X GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que determinou a continuidade do plano de saúde em favor de GIOVANNA ROJAS ROSA DE MOURA, menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto à análise da inadimplência referente à competência de abril de 2025, à natureza do documento juntado aos autos (que seria uma notificação formal e não um simples e-mail) e à apreciação de documentos comprobatórios da inadimplência apresentados no curso do Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às
partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não se vislumbram as alegadas omissões.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a questão da inadimplência, ao consignar expressamente que "
a alegação de inadimplência não foi comprovada pela agravante, que se limitou a juntar um e-mail enviado à beneficiária sem
demonstração efetiva do débito
".

A embargante pretende, na verdade, rediscutir a valoração das provas e a conclusão do julgado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

O fato de o acórdão não ter mencionado especificamente cada documento juntado aos autos não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no presente caso.

Quanto à alegada inadimplência referente à competência de abril de 2025, cumpre destacar que, além de não ter sido comprovada de forma inequívoca pela embargante, tal circunstância, ainda que existente, não alteraria a conclusão do julgado.

Isso porque o fundamento central da decisão foi a caracterização do contrato como "falso coletivo" e a necessidade de continuidade do tratamento essencial à saúde da menor portadora de TEA, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1082 do STJ.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão, "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
".

Assim, mesmo na hipótese de inadimplência, que não restou comprovada nos autos, a operadora estaria obrigada a manter a cobertura do tratamento contínuo da menor, podendo, no máximo, exigir o pagamento das mensalidades em atraso, o que não foi objeto do pedido inicial da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026